Tribunal: STF
Processo: RE 107772
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL. REVISÃO DE PROVENTOS.
DIREITO LOCAL. INOCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA.
LIMITANDO-SE O ACÓRDÃO A APLICAÇÃO DE DIREITO LOCAL, SEM
DIVERGENCIA MANIFESTA COM AS SUMULAS 38 E 359, E NÃO ARGUIDA
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO, O RECURSO NÃO TEM CONDIÇÕES DE
VIABILIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.